Tribunal: STF
Processo: RE 1268016
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, João Batista Gomes Rafael de Souza. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não prosperam as alegações de violação ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional e o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE 1176106-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.02.2019).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1182571-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.4.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora